Tribunal: TJDFT
Processo: 0707844-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
PENAL. DESOBEDIÊNCIA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO. PENA DE MULTA INCABÍVEL. Não se caracteriza a legítima defesa quando não demonstrada injusta agressão, atual ou iminente, que precisasse ser repelida. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, deixando evidente que foi o réu quem iniciou as agressões, não há que falar em absolvição. Os depoimentos dos policiais revestem-se de valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo quando proferidos de forma clara e uníssona, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena de multa, com fundamento no artigo 129, §5o, inciso II, do Código Penal, quando não restar caracterizada a ocorrência de lesões recíprocas.